Tribunal: TJMT
Processo: 0011114-28.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011114-28.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARGEMIRO DE MATOS SILVA - CPF: 015.298.881-58 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), RAFAEL GREGORIO FERREIRA - CPF: 053.529.131-04 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), TARCISIO DE SOUZA PESTANA - CPF: 655.540.279-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL GREGORIO FERREIRA - CPF: 053.529.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – GOLPE DA OLX – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – FORNECIMENTO DE CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE DEPÓSITO PROVENIENTE DE GOLPE – RELATÓRIO DE EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR, E EVIDÊNCIAS DE PROVA ORAL E CIRCUNSTANCIAL – SUFICIÊNCIA –
APELO DESPROVIDO
.

O fornecimento de conta bancária para depósito de vantagem indevida, obtida no golpe da falsa venda de automóvel pela OLX, mediante retenção de parte do produto do crime, caracteriza coparticipação em crime de estelionato, nos moldes do art. 171,
caput
, do CP. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de apelação criminal

interposto em tempo e forma por
Argemiro de Matos Silva
, qualificado e representado pelo Dr. Ary da Costa Campos, OAB/MT 16.944B, colimando a reforma da sentença datada de 28 de março de 2022, id. 135780249, pp. 1-19, fls. 380/362-pdf, que, julgando procedente a denúncia, condenou-o ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa
, na forma do art. 171,
caput
, do CP, por fato ocorrido em 10 de agosto de 2018, em que figura como vítima [T. S. P.].

A defesa postula, nas razões constantes do id. 135780661, pp. 1-8, fls. 393/400-pdf],
a absolvição
por anemia probatória, sustentando que a condenação se baseia em meras presunções tiradas dos depoimentos policiais, insuficientes a permitir a mantença da condenação.

Diversamente, em sede de contrarrazões [id. 135780667, pp. 1-10, fls. 407/416-pdf] a douta acusação repele as aduções defensivas, amparando-se nos relatos policiais e da vítima.

A distribuição foi realizada na modalidade prevenção [id. 136521164, fl. 419-pdf], dada à presença de feito anterior capaz de atrair a prevenção de julgador, na forma da Emenda Regimental n. 50/2022.

A certidão no id. 136521165, fl, 421-pdf, assinala que o processo e julgamento do recurso de apelação independe do prévio recolhimento de preparo [art.. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Amarildo Cesar Fachone, opina pelo
desprovimento do apelo
,
verbis
:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ACUSADO CONDENADO NO ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AS PROVAS PRODUZIDAS FORMAM UM CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SEGURO QUANTO A AUTORIA DO ACUSADO NO DELITO DE ESTELIONATO BASEANDO-SE NOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS, EXTRATOS BANCÁRIOS, RELATÓRIOS DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E NA PALAVRA DA VÍTIMA – NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
PELO DESPROVIMENTO DO APELO
” [id. 138172169, p. 1, fl. 425-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Argemiro de Matos Silva
, qualificado, foi denunciado, processado e condenado ao cumprimento de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, valor unitário mínimo, porque, de acordo com a denúncia constante do id. 135780156, pp. 2-4, fls. 09/11-pdf:

“
Narra a denúncia que, no dia 10 de agosto de 2018, nesta Comarca, os denunciados Argemiro e Rafael, agindo com unidade de desígnios e almejando da internet no site ‘OLX’, cujo contato com o anunciante era feito por meio do aplicativo whatsapp.

Extrai-se da exordial que a vítima teria localizado uma caminhonete Amarok 17/17 no site de compras “OLX” e iniciado as tratativas negociais por telefone por meio do aplicativo whatsapp com a pessoa identificada como Argemiro, o qual teria afirmado ser proprietário da referida caminhonete que estava à venda pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), alegando, ainda, que o veículo estaria em posse de um terceiro identificado como Antonio Vilela Dourado, na cidade de Brasília-DF.

Ressai da denúncia que, após certificar-se da existência do automóvel, a vítima T.S.P. teria depositado a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na conta bancária do denunciado Argemiro; todavia, o veículo não teria sido transferido para o nome da vítima, vez que o real proprietário da caminhonete, Antonio Vilela Dourado, teria alegado que não teria recebido o dinheiro, sendo este também vítima do golpe popularmente conhecido como ‘golpe da falsa venda de carro’, em que o comprador e vendedor são ludibriados por um terceiro que induz as vítimas em erro, mediante artifício, a fim de obter vantagem ilícita.

Descreve a exordial acusatória que, diante da constatação de que havia sido vítima de estelionato, T.S.P. teria noticiado todo o fato delituoso à Polícia Judiciária Civil. Narra que, no decorrer das investigações promovidas pela autoridade policial, o denunciado Argemiro foi preso e em sua residência foram apreendidos diversos extratos bancários referentes à transação de venda da caminhonete Amarok e outros documentos.

Menciona o parquet que, logo após ter recebido a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) provenientes do golpe, o denunciado Argemiro teria promovido a transferência para outras contas, bem como entregado dinheiro em espécie e transferido para a conta bancária de seu comparsa Rafael, ora denunciado
” [denúncia, id. 135780156, pp. 2-4, fls. 09/11-pdf].

Inconformada, a defesa postula a absolvição ao argumento de que a condenação se baseia em meras presunções tiradas dos depoimentos policiais, insuficientes a permitir convencimento pleno sobre a autoria e materialidade dos fatos.

Para tanto, assere que o próprio apelante, apesar de ter feito uso de seu direito constitucional ao silêncio na fase judicial, foi claro e transparente na fase inquisitorial ao esclarecer que apenas emprestou para um colega de prenome “Rafael” a conta bancária onde foi recebida a transferência fraudulenta do golpe que não sabia ter acontecido, e que para tanto receberia R$5.000,00 pelo empréstimo da conta.

Assume, ainda, que foi o próprio apelante quem sacou parte do dinheiro e entregou para o codenunciado, bem como transferiu outros valores para as contas bancárias indicadas por Rafael, retendo a importância de R$5.000,00, do qual fora recuperado R$3.491,00.

Salienta a defesa, ainda:

“
Por mais que a defesa admita que quando do oferecimento da denúncia houvesse indícios de autoria quanto ao recorrente, durante o percurso processual não passou disso, uma vez que não há nos autos comprovação de que, em conluio com outras pessoas, praticava os delitos de estelionato. Desta feita, suficiente indícios de autoria para o oferecimento da denúncia, o mesmo não serve para fundamentar a condenação. Não se questiona o fato de ter o recorrente emprestado a conta e ter realizado saques e transferências, entretanto, restou evidente que o mesmo desconhecia a origem ilícita do dinheiro.

Dos autos se extrai apenas presunções da autoridade policial, meras presunções, sem qualquer suporte legal, sequer a ocorrência de indícios, considerando-se estes, conforme a clara conceituação do art. 239, do CPP, de que a ora recorrente tivesse participação na pratica do crime em questão e isso porque, tal como se extrai dos depoimentos colhidos nos autos, não fora constatada a efetiva participação do recorrente nos golpes
” [razões, id. 135780661, p. 5, fl. 397-pdf].

Como se vê, o escopo defensivo é a pretensão de absolver o apelante sob o argumento de que ele não sabia da origem ilícita do dinheiro transferido pela vítima à sua conta bancária, embora assuma que realmente foi quem sacou R$48.000,00 em espécie, sendo um no valor de R$45.000,00 e outro de R$3.000,00, entregando para
Rafael
, bem como, realizou outras quatro transferências para contas diversas, nos valores de R$12.000,00, R$8.800,00, R$28,200,00 e R$3.000,00, retendo uma parte do valor pelo “empréstimo” da conta.

Contudo, essa negativa não se sustenta, visto que ele mesmo assume que na realidade não “emprestou” a própria conta bancária para
Rafael
, mas na realidade “alugou” com a promessa de que lhe fosse pago 10% sobre R$50.000,00 que
Rafael
disse que cairia na conta bancária, o que repele qualquer ato de boa-fé de tal comportamento.

Além disso, o próprio apelante havia afirmado na fase inquisitorial [id. 135780156, pp. 23-25, fls. 30/32-pdf] que havia programado um saque em espécie no valor de R$50.000,00 dias antes, o que faz reforçar a ideia de que ele não só sabia do intento criminoso de
Rafael
como a ele aderiu anterior e voluntariamente, recebendo a contrapartida em dinheiro.

Em abono a tal convicção, o relatório policial n. 2018.254456, tirado de extração de dados do aparelho celular do apelante
Argemiro
demonstra, por
prints
de conversas entre ele e
Rafael
, o prévio ajuste no sentido de perpetrar o famigerado “golpe da OLX”.

Em determinado trecho do aplicativo de conversas
whatsapp
,
Argemiro
envia
print
com o saldo em conta corrente para
Rafael
, a este então “
responde para Argemiro ir rápido sacar que ele
não vai conseguir ludibriar a vítima por muito tempo
” [id. 135780221, p. 28, fl. 258-pdf, sublinhei].

Em outro trecho da conversa,
Rafael
manda o número da conta bancária para onde
Argemiro
deve transferir o dinheiro do golpe.

No mesmo sentido, os investigadores de polícia Lauro Evaner Correa e Eclesiastes Lázaro da Rocha confirmaram em Juízo que o apelante
Argemiro
admitiu que emprestou a conta bancária para que Rafael a usasse para o recebimento de valores provenientes de estelionato, comprovando de modo suficiente a participação dolosa do apelante no evento criminoso.

Impõe-se considerar que
o ardil utilizado para captar a confiança da vítima foi elaborado bem antes do locupletamento ilícito
, envolvendo, à semelhança do crime perpetrado contra a BLM SORRISO:

a) a
criação e a movimentação de dois personagens, sendo um representado por Rafael e outro, Argemiro
, e o induzimento e manutenção de duas vítimas [o comprador do automóvel e o vendedor] como engodo destinado a estabelecer aproximação, relação de compra e venda de automóvel, e, assim, captar a confiança das vítimas;

b) a
criação de um engodo material plausível, economicamente vantajoso, consistente em um automóvel VW Amarok que foi oferecido por preço bem baixo do praticado no mercado, e, por conseguinte, atrativo
;

c) a
utilização de conta bancária de um dos estelionatários, no caso, o apelante Argemiro, para recebimento da vantagem indevida
.

A fraude do estelionato difere do ilícito civil na medida em que exige, para a sua configuração, um comportamento comissivo do agente com o induzimento ou a manutenção da vítima em erro, mediante a aplicação de um ardil.

Amparando-se no escólio de Heleno Cláudio Fragoso, Cezar Roberto Bitencourt sustenta:

“
Heleno Fragoso (Lições de Direito Penal, v. 1, p. 446) destacava um exemplo muito elucidativo: ‘Se alguém vende um automóvel, silenciando sobre defeito essencial (por exemplo: quebra da transmissão), isto será uma fraude civil, que anulará o contrato. Se alguém, todavia, vende um automóvel sem motor, iludindo o adquirente, praticará um estelionato, ou seja, uma fraude penal’. Com efeito, atos maliciosos de comércio que não atingem o nível de burla, embora irregulares, não constituem estelionato, para o qual é insuficiente a habitual sagacidade do mundo dos negócios
” [op. cit. p. 903].

Nessa esteira, houve a reunião de todos os elementos configuradores do crime de estelionato, na modalidade estampada no art. 171,
caput
, do CP, mediante a comprovação do ardil, antes mencionado, utilização de nomes falsos e apresentação de uma vantagem econômica atrativa, induzindo a vítima em erro, assim mantendo depois, e a obtenção da vantagem indevida, já que a vítima efetivamente transferiu R$100.000,00 do valor do automóvel negociado, e que, ao final, jamais lhe foi entregue.

No caso, os elementos de falsidade apontados pela vítima e testemunha quanto à identificação da apelante, bem como dos comprovantes de saque e transferência, estabelecem um quadro de incriminação passível de subsunção à norma penal do art. 171,
caput
, do CP, permitindo assim, desconstituir a fala defensiva acerca da anemia probatória, pois a douta acusação comprovou, nos termos do art. 156 do CPP, a acusação por meio da palavra da vítima, coesa aos demais elementos probatórios, que demonstram, objetivamente, o dolo de enganar e a fraude concretamente aplicada com fins de locupletamento ilícito efetivamente ocorrido.

Em suma, o fornecimento de conta bancária para depósito de vantagem indevida, obtida no golpe da falsa venda de automóvel pela OLX, mediante retenção de parte do produto do crime, caracteriza coparticipação em crime de estelionato, nos moldes do art. 171,
caput
, do CP.

Postas essas considerações, impõe-se
desprover
a súplica defensiva absolutória.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço, porém, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela defesa de
Argemiro de Matos Silva
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022